Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007401-68.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0003-88 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007401-68.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATUAÇÃO DO PROCURADOR ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve a condenação em honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, em ação anulatória promovida contra o Estado do Mato Grosso. O recorrente alegou a ocorrência de bis in idem, argumentando que já havia realizado pagamento administrativo ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de valores ao FUNJUS na esfera administrativa exime o recorrente da condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial, e se houve bis in idem.

III. Razões de Decidir

3. A condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial não se confunde com o pagamento de valores devidos ao FUNJUS, sendo este uma obrigação autônoma, conforme o princípio da causalidade, que impõe a quem deu causa à demanda arcar com as despesas processuais.
4. A atuação do Procurador do Estado foi necessária para a defesa dos interesses do ente público, não havendo ilegalidade na fixação de honorários judiciais, ainda que tenha havido pagamento administrativo ao FUNJUS.
5. A decisão monocrática está em conformidade com a legislação processual civil e a jurisprudência consolidada, não havendo bis in idem, motivo pelo qual o agravo interno deve ser desprovido.

IV. Dispositivo e Tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “O pagamento de valores ao FUNJUS na esfera administrativa não exime a parte de arcar com honorários sucumbenciais na esfera judicial, especialmente quando a atuação do procurador do Estado foi necessária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.615.101, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.05.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007401-68.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por S
istema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE LTDA
em face da decisão monocrática proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1007401-68.2016.8.11.0041, concedeu provimento recursal, para retificar a sentença e fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o e 90 do CPC (Id. 210.442.151).

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a fixação de honorários advocatícios já foi realizada com o pagamento junto ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado - FUNJUS.

Aduz que, ajuizou a presente ação objetivando a anulação do crédito tributário referente à CDA 2018832828, contudo, após o ajuizamento a Agravante aderiu a um parcelamento efetuando a quitação da dívida objeto da ação.

Assevera que, o débito tributário foi extinto com o pagamento do valor convencionado com o Estado do Mato Grosso, verificando-se que houve a perda do objeto da ação e que se a Agravante não tivesse se manifestado requerendo a desistência, o Agravado comunicaria a extinção da ação devida à perda superveniente do objeto da ação ante a satisfação integral do débito objeto da presente ação.

Afiança que, já efetuou o pagamento da dívida, não havendo que se falar em “remanescente” a título de honorários de sucumbência, considerando que para quitação da dívida já houve o adimplemento de 10% de custas FUNJUS.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 2219.246.160).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007401-68.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por S
istema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE LTDA
em face da decisão monocrática proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1007401-68.2016.8.11.0041, concedeu provimento recursal, para retificar a sentença e fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o e art. 90 do CPC (Id. 210.442.151).

Em suas razões, a agravante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na esfera judicial configuraria
bis in idem
, uma vez que já houve o pagamento de honorários na esfera administrativa, destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado – FUNJUS e que a extinção da ação decorreu da desistência do feito, não havendo fundamento para condenação em honorários.

Pois bem.

Os argumentos do Agravante não merecem prosperar.

A alegação de
bis in idem
, levantada pela agravante, não se sustenta à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, uma vez que o pagamento de valores ao FUNJUS, realizado na esfera administrativa, é uma obrigação autônoma e distinta daquela fixada a título de honorários sucumbenciais no âmbito judicial.

Deve-se considerar que, o FUNJUS, é constituído, entre outras fontes, pelos honorários advocatícios fixados em favor do Estado, sendo estes destinados ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria Geral do Estado e à remuneração dos procuradores e o pagamento de tais valores ocorre independentemente do trâmite judicial e visa a compensar a atuação da Procuradoria na esfera administrativa.

Já os honorários sucumbenciais, previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, são devidos em decorrência da atuação da parte vencedora no processo judicial. Estes honorários têm como objetivo reembolsar a parte vencedora pelos custos com a contratação de advogados, sendo fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No caso em tela, a agravante ajuizou ação anulatória com o objetivo de anular crédito tributário, mas, após aderir a um parcelamento, perdeu o interesse no prosseguimento da ação, optando pela desistência do feito.

Contudo, mesmo com a extinção dos autos, o Estado do Mato Grosso foi compelido a defender seus interesses, razão pela qual a condenação em honorários sucumbenciais se mostra justa e necessária, atendendo ao princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, que rege a condenação em honorários sucumbenciais, impõe que aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento do litígio deve arcar com os custos processuais, incluindo os honorários advocatícios.

Neste contexto, a agravante, ao ingressar com a ação anulatória, deu causa à instauração do processo judicial, o que impôs ao Estado do Mato Grosso a necessidade de se defender, por meio de sua Procuradoria.

A decisão agravada, que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Mato Grosso e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, está em plena conformidade com a legislação processual vigente no at. 90 do CPC e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A condenação em honorários sucumbenciais não viola qualquer princípio jurídico, tampouco configura bis in idem, uma vez que decorre de obrigação distinta e autônoma em relação aos pagamentos realizados na esfera administrativa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada, que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte adversa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024